Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de elaboração de cálculos quanto à substituída processualmente SÔNIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES e em fase de apreciação da anuência ao acordo noticiado nos autos em relação à SILVIA HELENA DE SOUZA, porquanto sobrestadas em razão da suspensão do processo até a definição da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE. Conforme relatado no despacho de ID 16093371, as substituídas foram chamadas a se manifestar quanto ao interesse no pedido de homologação das renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E. Intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de desistência das renúncias, desde que ainda não homologadas por este juízo (ID 16567867). É o relato do necessário. Decido. Passando em revista os autos, verifica-se que o processo já foi julgado extinto em relação à SILVYA MARIA ALVES, à SONIA MARIZA ABIJAODI DE VASCONCELLOS e à SONIA MESSENBERG GUIMARÃES (ID 13015224). O feito foi declarado saneado à ID 13015239 quanto à SONIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES e os respectivos cálculos foram elaborados à ID 13015247. Quanto à adesão ao acordo, noticiada à ID 13015240, de SÍLVIA HELENA DE SOUZA, o Distrito Federal manifestou-se favorável à anuência e desistiu dos recursos de natureza extraordinária outrora interpostos (ID 13015246 - Pág. 3). O sobrestamento do processo em razão da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE (ID`s 13015253 e 13015284) operou-se durante a fase de apreciação da anuência de SÍLVIA HELENA DE SOUZA, razão pela qual permanece pendente de apreciação os pedidos constantes dos itens “b” e “c” requeridos à ID 13015240 e reiterados no item “d” à ID 13015294. Diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, faz cessar os motivos que determinaram a suspensão desta execução. A respeito dos documentos de SÍLVIA HELENA DE SOUZA que aderiu ao acordo, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 13015117 - Pág. 2 e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID 13015117 - Pág. 8. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados à ID 13015117 - pp. 25/26, confirmados nesta oportunidade. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação à servidora anuente SÍLVIA HELENA DE SOUZA. In casu, compulsando os autos, verifica-se que não houve homologação das renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E feitas pelas beneficiárias, por isso defere-se o pedido de ID 16363360 quanto à pretensão de desistência das renúncias manifestadas por SÍLVIA HELENA DE SOUZA e SONIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES. Apresenta-se necessário a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo quanto à SÍLVIA HELENA DE SOUZA e para a atualização dos cálculos em favor de SONIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES, o qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Diante do exposto: a) levanto a suspensão do processo e restabeleço o seu trâmite regular; b) defiro a pretensão de desistência requerida à ID 16363360; c) declaro saneado o processo quanto à SÍLVIA HELENA DE SOUZA e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID n. 13015136, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), sem destaque dos honorários contratuais; d) determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos acostados à ID 13015247 devidos à SONIA REGINA DE MELLO NÓBREGA MARQUES, devendo-se também observar o disposto na cláusula 6a da transação, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido à ID 13015239. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos não anuentes será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador